Tribunal: TJBA
Processo: 8023400-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023400-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IZAQUE PINTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI-BA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DISPENSA DE FIANÇA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ILEGALIDADE. LIBERDADE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Impetração de habeas corpus voltada à dispensa de fiança para a concessão de liberdade provisória, sob o fundamento de hipossuficiência econômica do Paciente. A liberdade provisória foi inicialmente concedida com o pagamento de fiança no valor de R$ 400,00, a qual não foi recolhida pelo Paciente, que alega não possuir recursos para o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de dispensa do pagamento de fiança para concessão de liberdade provisória, considerando a condição de hipossuficiência econômica do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência é unânime no sentido de que a impossibilidade de pagamento de fiança, devido à hipossuficiência do réu, não pode justificar a manutenção da prisão cautelar.

4.

A exigência de fiança deve ser afastada quando se trata de réu que não possui condições financeiras de arcar com seu pagamento, para não se vincular a liberdade provisória a critérios exclusivamente financeiros.

5.

A legislação, em especial os arts. 325 e 350 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de dispensa de fiança, quando se comprova a impossibilidade de seu pagamento, o que foi reconhecido na decisão do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

6.

No caso em exame, o Paciente permaneceu custodiado em razão da impossibilidade de pagar a fiança, o que configura ilegalidade na manutenção de sua prisão, conforme os precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO

7.

Concessão da ordem de habeas corpus, ratificando a liminar concedida anteriormente, para afastar a exigência de fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pelo juiz de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8023400-18.2025.8.05.0000
,

em que figura como Paciente
IZAQUE PINTO DOS SANTOS

e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Guanambi
/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A ORDEM
,
ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR